Tribunal: TJDFT
Processo: 0738006-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738006-92.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CLARION S/A AGROINDUSTRIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL, DAIL S/A DESTILARIA DE ALCOOL IBAITI EM RECUPERACAO JUDICIAL, MANACA S A ARMAZENS GERAIS E ADMINISTRACAO EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: GUEIROS ADVOGADOS, FLAVIO GOUVEIA ADVOGADOS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLARION S/A AGROINDUSTRIAL, DAIL S/A DESTILARIA DE ÁLCOOL IBAITI e MANACÁ S/A ARMAZÉNS GERAIS E ADMINISTRAÇÃO, todas em recuperação judicial, contra decisões interlocutórias proferidas pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Brasília/DF, nos autos da execução extrajudicial no 0024050-38.2011.8.07.0001 Na origem, as agravantes opuseram exceção de pré-executividade, sustentando a nulidade do título executivo extrajudicial firmado em 2010, em razão de sua novação no processo de recuperação judicial homologado pelo Juízo da Comarca de Ibaiti/PR em 2021. O magistrado de primeiro grau acolheu em parte a exceção para suspender a execução quanto às empresas em recuperação, determinando a habilitação do crédito no concurso de credores, mas manteve a continuidade da execução em face dos sócios e acionistas. Ademais, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, rejeitou as alegações de prescrição e afastou a alegada nulidade do título. Interpostos embargos de declaração, foram eles rejeitados, mantendo-se incólume a decisão originária Inconformadas, as empresas agravantes sustentam, em síntese: (i) nulidade do título executivo em razão da novação operada com a recuperação judicial (art. 49 da Lei 11.101/05 e Tema 1051/STJ); (ii) incompetência absoluta do Juízo da execução, por se tratar de crédito sujeito ao Juízo universal da recuperação; (iii) exoneração legal dos sócios e acionistas em virtude da novação; (iv) ocorrência de prescrição trienal, quinquenal e intercorrente; (v) excesso de execução, por atualização do débito além da data limite de 06/06/2013; e (vi) direito das recuperandas à concessão da gratuidade de justiça, diante da comprovada insuficiência financeira Requerem, em sede liminar, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, a fim de suspender os atos executivos e expropriatórios, e, no mérito, a anulação ou reforma das decisões agravadas, com a extinção da execução, reconhecimento da prescrição, concessão da justiça gratuita e condenação dos agravados nas verbas de sucumbência É o relatório. Preparo ausente, com pedido de gratuidade de justiço no bojo do recurso. É o relatório. DECIDO. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA Cumpre destacar, sobre o tema, que a Constituição da República, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Em complemento, o artigo 98 do Código de Processo Civil preconiza que a gratuidade da justiça será concedida àquele que demonstrar não possuir condições de suportar as despesas do processo sem comprometer o próprio sustento ou de sua família. Na hipótese, consta dos autos, declaração de hipossuficiência (Id. 75979337), balanços patrimoniais, extratos bancários e fluxos de caixas (Ids. 75979333, 75979332, 75979331, 75979330, 75979334, 75979335, 75979336, 75979337). Nesse cenário, além de reputar comprovada a alegada hipossuficiência, não verifico elemento robusto que infirme de modo inequívoco o contrário. Dessa forma, restando comprovado nos autos, a impossibilidade do agravante em arcar com os custos do processo, o deferimento do benefício da gratuidade, previsto no artigo 5,inciso LXXIV, da Constituição Federal é medida que se impõe. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Sobre esse aspecto, o art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço. DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO A competência do Juízo da Vara de Falências e Concordatas está prevista no art. 33 da Lei 11.697/08, in verbis: Art. 33. Compete ao Juiz da Vara de Falências e Concordatas: I – rubricar balanços comerciais; II – processar e julgar os feitos de falências e concordatas e as medidas cautelares que lhes forem acessórias; III – cumprir cartas rogatórias, precatórias e de ordem relativas aos processos mencionados no inciso II deste artigo; IV – processar e julgar as causas relativas a crimes falimentares. Posteriormente, a Resolução TJDFT 23, de 22 de novembro de 2010, dispôs sobre a ampliação de competência e a mudança de denominação da Vara de Falências e Recuperações Judiciais, destacando-se o art. 2o: Art. 2o A competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais passa a abranger os feitos que tenham por objeto: I insolvência civil; II dissolução total ou parcial de empresas e de sociedades personificadas e não personificadas; III liquidação de empresas e de sociedades personificadas e não personificadas; IV exclusão de sócios de sociedades personificadas e não personificadas; V apuração de haveres de sociedades personificadas e não personificadas; VI nulidade ou anulação de transformação, incorporação, fusão e cisão de sociedades empresariais. Vale frisar que a competência do Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal é de ordem material, apresentando-se, assim, rol taxativo. A título exemplificativo, destaca-se o seguinte precedente deste e. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA E ALIENAÇÃO DE QUOTAS SOCIAIS. DÍVIDA PARTICULAR DO SÓCIO. SOCIEDADE NÃO DISSOLVIDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. I. CASO EM EXAME 1. Conflito instaurado pelo Juízo Cível contra o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal acerca de alienação quotas sociais penhoradas, em cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A competência para a alienação judicial de quotas penhoradas de sociedade não dissolvida em execução de dívida particular de sócio. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A penhora pelo Juízo Cível de quotas sociais de sociedade empresarial por dívidas particulares de sócio não pressupõe a prévia dissolução da sociedade, de competência da Vara especializada, tampouco promove a liquidação da sociedade, mas apenas das quotas pertencentes ao devedor. Assim, essa modalidade de constrição judicial não atrai a competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, porquanto apenas os bens do sócio devedor serão atingidos. Nesse ínterim, é possível a liquidação pelo Juízo Cível das quotas sociais pertencentes ao sócio devedor, desde que respeitadas as regras estipuladas nos arts. 1.026 e 1.031 do Código Civil e art. 861 do CPC. IV. DISPOSITIVO 4. Conflito de competência conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitante – 3a Vara Cível de Brasília. (Acórdão 1986073, 0703617-81.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 31/03/2025, publicado no DJe: 15/04/2025.) Grifo nosso A hipótese em análise, versa sobre o cumprimento de sentença em desfavor dos agravantes, que resultou na penhora das quotas sociais, tendo em vista que integram o patrimônio pessoal dos sócios executados. E conforme exegese dos arts. 516, II, e 879 do CPC, o juízo da execução é competente para todos os atos executivos. Por seu turno, o parágrafo único do art. 1.026 do Código Civil permite ao credor, se a sociedade não estiver dissolvida, requerer a liquidação da quota do sócio devedor, cujo valor será depositado em dinheiro no juízo da execução. Nos termos do art. 1.031 do Código Civil, nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor da sua quota será liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. Ademais, o parágrafo único do mesmo artigo enuncia que o capital social sofrerá a correspondente redução, salvo se os demais sócios suprirem o valor da quota. Desse modo, a legislação civil permite que o próprio juízo da execução proceda à penhora das quotas sociais de sociedade que não esteja dissolvida, conforme o caso dos autos. Portanto, a penhora pelo Juízo cível de quotas sociais de sociedade empresarial por dívidas particulares de sócio não pressupõe a prévia dissolução da sociedade, de competência da Vara especializada, tampouco promove a liquidação da sociedade, mas apenas das quotas pertencentes ao devedor. Assim, essa modalidade de constrição judicial não atrai a competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, porquanto apenas os bens do sócio devedor serão atingidos. Nesse contexto, é possível a liquidação pelo Juízo cível das quotas sociais pertencentes ao sócio devedor, desde que respeitadas as regras estipuladas nos arts. 1.026 e 1.031 do Código Civil e art. 861 do CPC. Por tal razão, tenho por competente o juízo cível para julgar o pressente feito. DA NOVAÇÃO DA DÍVIDA De início, anote-se que a novação é um instituto do direito das obrigações pelo qual uma dívida preexistente é extinta e substituída por uma nova obrigação, com modificação em um de seus elementos essenciais. Regulada nos artigos 360 a 367 do Código Civil Brasileiro, a novação pode ocorrer de três formas: objetiva, subjetiva ativa ou subjetiva passiva. Para que a novação seja válida, são necessários três requisitos essenciais: a) existência de uma obrigação anterior válida; b) criação de uma nova obrigação e c) intenção clara de novar (animus novandi). Analisando os autos, verifica-se que não restou comprovado a novação do débito, uma vez que não há notícia nos autos de inclusão do débito no plano de recuperação judicial e tampouco seu pagamento. Logo, indefiro o pleito. DA PRESCRIÇÃO Os agravantes alegam de forma genérica a ocorrência de prescrição do crédito exequendo, não trazendo nos autos elementos robustos que embasam a referida tese. Sobre a alegada prescrição intercorrente, tem-se que, no caso em tela, esta tem seu início no fim do prazo de suspensão de 1 (um) ano, ao contrário da tese defensiva dos agravados. Nesse sentido, é o entendimento do STJ, conforme decisão proferida no REsp no 1604412/SC, no Incidente de Assunção de Competência no 1. Vejamos: “(...) O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). (...) (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018) Logo, rejeito a preliminar de mérito aventada. DO EXCESSO DE EXECUÇÃO Os agravantes alegam excesso de execução, já que o valor exequendo ajuizado em 11/05/2011 estava em R$ 1.152.670,92 (um milhão, cento e cinquenta e dois mil, seiscentos se setenta reais e noventa e dois centavos), e atualizados até o dia 06/06/2013, equivale legalmente ao importe de R$ 1.625.809,92 (um milhão, seiscentos e vinte e cinco mil, oitocentos e nove reais e noventa de e dois centavos). O que vai de encontro ao valor apresentado no importe de R$ 4.677.362,36 apresentado pelos exequentes/agravados. Na origem, trata-se de exceção de pré-executividade e, assim sendo, seu cabimento está associado a dois parâmetros: a matéria deve ser de ordem pública e, por conseguinte, suscetível de conhecimento ex officio pelo juiz, e não deve haver necessidade de produção de prova, dada a incompatibilidade de qualquer dilação probatória com a moldura procedimental da execução. Portanto, a exceção de pré-executividade é um meio de defesa de amplitude limitada tanto quanto ao seu conteúdo, bem como, quanto a instrução probatória. Dito isto, tem-se que a tese defensiva de excesso de prazo não se coaduna com o instituto da exceção de pré-executividade e, tampouco com a cognição sumária, inerente ao agravo de instrumento. Logo, tenho que o indeferimento do pleito é medida que se impõe. Feitas tais considerações, não reputo presente a probabilidade de provimento recursal. E, uma vez ausente este requisito, não há que se falar em perigo da demora, visto que são cumulativos necessários para a atribuição de efeito suspensivo. Não obstante, o tema será analisado com a devida profundidade quando do julgamento pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 9 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator